Tribunal: STJ
Processo: 0101652-57.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619973 - RJ(2024/0145973-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RIO PAX S/A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
AGRAVADO
: OLIVAL JOSE DO CARMO
ADVOGADO
: MÁRCIA CRISTINA GUIMARÃES LIMA - RJ087753
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE JAZIGO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ÔNUS DA PROVA, LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO, JULGAMENTO
. AGRAVO EM RECURSO
EXTRA PETITA
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação ao
§ 1o, do CPC e por ausência de
art. 489,
prequestionamento das teses, com incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer para transferir a titularidade
dos direitos de uso perpétuo de jazigo para a genitora, mediante prova documental
e de vida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinou a
transferência em 30 dias, fixou multa diária e honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve a sentença e, de ofício, elevou os honorários para
20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação por ofensa aos arts. 489, § 1o, I, III e
IV e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se o acórdão contrariou o
I, ao inverter o
art. 373,
ônus da prova; (iii) saber se há litisconsórcio necessário não formado à luz dos
arts. 114 e 115; e (iv) saber se houve julgamento
em afronta aos arts.
extra petita
141 e 492.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação: o
acórdão enfrentou os pontos relevantes, explicitou a condição “mediante prova
documental e de vida” e aplicou a irretroatividade normativa (CF,
o, XXXVI),
art. 5
afastando violação aos arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, II, do CPC.
Documento eletrônico VDA55100832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b53f323d-8a0e-4d7f-9da7-2e2762e431bb

7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quanto à alegação genérica de violação ao
I, do CPC, prevalecendo a distribuição dinâmica do ônus da prova do
art. 373,
§§ 1o e 2o, do CPC e a inversão do
o, VIII, do
art. 373,
art. 6
CDC. 8. A tese de litisconsórcio necessário não foi
apreciada pelo Tribunal de origem nem prequestionada nos embargos; incidem os
óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação de julgamento extra petita, por
ausência de correlação jurídica entre a tese recursal e o fundamento decisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação
Tese de julgamento:
aos arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta os
pontos relevantes e explicita as condições para o cumprimento da obrigação,
aplicando a irretroatividade normativa (CF,
o, XXXVI). 2. Incide a Súmula n.
art. 5
284 do STF diante da deficiência das razões recursais quanto à distribuição do
ônus da prova, ao litisconsórcio necessário e ao alegado julgamento extra petita.”
CPC, arts. 489 § 1o I, III e IV, 1.022 II, 373 I, §§
Dispositivos relevantes citados:
1o e 2o, 114, 115, 141, 492, 536 e 85 § 2o e § 11; CDC,
o VIII; CF,
o
art. 6
art. 5
XXXVI e
IX.
art. 93
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b53f323d-8a0e-4d7f-9da7-2e2762e431bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619973 - RJ(2024/0145973-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RIO PAX S/A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
AGRAVADO
: OLIVAL JOSE DO CARMO
ADVOGADO
: MÁRCIA CRISTINA GUIMARÃES LIMA - RJ087753
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE JAZIGO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ÔNUS DA PROVA, LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO, JULGAMENTO
. AGRAVO EM RECURSO
EXTRA PETITA
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação ao
§ 1o, do CPC e por ausência de
art. 489,
prequestionamento das teses, com incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer para transferir a titularidade
dos direitos de uso perpétuo de jazigo para a genitora, mediante prova documental
e de vida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinou a
transferência em 30 dias, fixou multa diária e honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve a sentença e, de ofício, elevou os honorários para
20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação por ofensa aos arts. 489, § 1o, I, III e
IV e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se o acórdão contrariou o
I, ao inverter o
art. 373,
ônus da prova; (iii) saber se há litisconsórcio necessário não formado à luz dos
arts. 114 e 115; e (iv) saber se houve julgamento
em afronta aos arts.
extra petita
141 e 492.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação: o
acórdão enfrentou os pontos relevantes, explicitou a condição “mediante prova
documental e de vida” e aplicou a irretroatividade normativa (CF,
o, XXXVI),
art. 5
afastando violação aos arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, II, do CPC.
Documento eletrônico VDA54715288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: aee7db2e-ea88-43b8-b156-5f79461010b0

7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quanto à alegação genérica de violação ao
I, do CPC, prevalecendo a distribuição dinâmica do ônus da prova do
art. 373,
§§ 1o e 2o, do CPC e a inversão do
o, VIII, do
art. 373,
art. 6
CDC. 8. A tese de litisconsórcio necessário não foi
apreciada pelo Tribunal de origem nem prequestionada nos embargos; incidem os
óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação de julgamento extra petita, por
ausência de correlação jurídica entre a tese recursal e o fundamento decisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação
Tese de julgamento:
aos arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta os
pontos relevantes e explicita as condições para o cumprimento da obrigação,
aplicando a irretroatividade normativa (CF,
o, XXXVI). 2. Incide a Súmula n.
art. 5
284 do STF diante da deficiência das razões recursais quanto à distribuição do
ônus da prova, ao litisconsórcio necessário e ao alegado julgamento extra petita.”
CPC, arts. 489 § 1o I, III e IV, 1.022 II, 373 I, §§
Dispositivos relevantes citados:
1o e 2o, 114, 115, 141, 492, 536 e 85 § 2o e § 11; CDC,
o VIII; CF,
o
art. 6
art. 5
XXXVI e
IX.
art. 93
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
CONCESSIONÁRIA RIO PAX S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação ao
§1o, do Código de Processo Civil
art. 489,
e por ausência de prequestionamento das teses indicadas e consequente incidência
da Súmula n. 211 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 359-362.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer.
Documento eletrônico VDA54715288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: aee7db2e-ea88-43b8-b156-5f79461010b0

O julgado foi assim ementado (fls. 240-241):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA
DE TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE O USO PERPÉTUO DE JAZIGO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA RIO PAX. O RÉU AFIRMA QUE PARA A
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE SEPULTURA DEVEM SER
OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO
DO DECRETO MUNICIPAL
ART. 135
No
O QUE NÃO TERIA OCORRIDO. RECURSO QUE NÃO
39.094/2014,
MERECE AMPARO. EM SUA CONTESTAÇÃO, O RÉU RECONHECE
EXPRESSAMENTE SER SUA A OBRIGAÇÃO DE DILIGENCIAR A
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OUTROSSIM, NO QUE SE REFERE
À TARIFA DE TRANSFERÊNCIA, TAL COBRANÇA TEM SUA
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE
JUSTIÇA, NOS CASOS EM QUE A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
DO JAZIGO SE DEU EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO
DECRETO MUNICIPAL No
NEGADO PROVIMENTO AO
39.094/2014.
RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
285):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E
OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA
NO ACÓRDÃO. DECISÃO ATACADA QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA
COM FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO,
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO
IX, DA CRFB. RECURSO COM
ART. 93,
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO
DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
ART. 1.022

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, I, III e IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
recorrido não teria fundamentado a suposta inconstitucionalidade das exigências
municipais e teria sido obscuro ao fixar prazo sem condicionar à prova de vida;
Documento eletrônico VDA54715288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: aee7db2e-ea88-43b8-b156-5f79461010b0

b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a rejeição dos embargos
de declaração sem a correção dos vícios apontados, relativos às exigências
municipais e à contagem do prazo;
c) 373, I, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria invertido
indevidamente o ônus da prova ao dispensar documentos exigidos pelo
regulamento municipal;
d) 114 e 115, do Código de Processo Civil, porquanto a transferência em
favor de terceiro não integrante da lide configuraria litisconsórcio necessário não
formado;
e) 141 e 492, do Código de Processo Civil, visto que a decisão teria
determinado gratuidade da transferência sem pedido, configurando julgamento
.
extra petita
Requer o provimento do recurso para que se determine o processamento
do especial e, ao final, se anule o acórdão recorrido para suprir as omissões
apontadas ou se reforme o acórdão para reconhecer as violações indicadas.
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
necessidade de pagamento da tarifa de transferência e a impossibilidade de
transferência sem integração da cessionária.
Contrarrazões às fls. 324-328.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer para transferir a
titularidade do direito de uso perpétuo do jazigo no 22.336, Quadra 28, do
Cemitério São João Batista, para a genitora da autora, condicionada à prova
documental e de vida. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a
transferência em 30 dias, com multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 50.000,00,
Documento eletrônico VDA54715288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: aee7db2e-ea88-43b8-b156-5f79461010b0

e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação (fls. 242-243). A Corte de
origem manteve a decisão e majorou, de ofício, os honorários para 20% sobre o
valor da causa.
Passo à análise das proposições deduzidas no recurso especial
I - Arts. 489, §1o, I, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
A parte recorrente alega que o acórdão não enfrentou argumentos
capazes de infirmar a conclusão, foi obscuro quanto ao prazo de cumprimento e
não fundamentou a suposta inconstitucionalidade das exigências municipais.
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido enfrentou de forma analítica e suficiente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme se extrai
dos fundamentos colacionados às fls. 245-249.
Observa-se que a sentença, mantida pelo acórdão, estabeleceu de forma
clara: "condenar o réu a transferir a sepultura para sua mãe OLIVA CLARINDA
CARMO, mediante prova documental e de vida desta, referente à concessão
perpétua de Direito de uso do Carneiro 22.336, da quadra 28, do Cemitério São
João Batista. Fixo o prazo de 30 dias para a transferência, sob pena de multa diária
de R$ 100,00".
A expressão "mediante prova documental e de vida" indica, de forma
inequívoca, que se trata de condição para o cumprimento da obrigação, não de
obscuridade. O prazo de 30 dias conta-se, naturalmente, da apresentação da
documentação pelo autor, incluindo a prova de vida da beneficiária, não havendo
qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.
Por tratar-se de obrigação de fazer, será executada nos termos do art. 536
e seguintes do CPC, oportunidade em que serão verificados os requisitos formais
para efetivação da transferência.
Documento eletrônico VDA54715288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: aee7db2e-ea88-43b8-b156-5f79461010b0

O acórdão não declarou a inconstitucionalidade das exigências
municipais, mas aplicou o princípio da irretroatividade (CF,
o, XXXVI), ao
art. 5
reconhecer que “tal cobrança tem sua inconstitucionalidade reconhecida por esta
Corte de Justiça, nos casos em que a concessão de direito real de uso do jazigo se
deu em momento anterior à vigência do Decreto Municipal no
”. Essa
39.094/2014
conclusão foi lastreada em dois precedentes do próprio Tribunal (Apelações
0169943-12.2020.8.19.0001 e 0149486-22.2021.8.19.0001), que afirmam a
impossibilidade de retroação de decreto municipal para alcançar atos jurídicos
perfeitos firmados décadas antes.
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido enfrentou de forma
suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não
se constatando omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, I, III e IV, do Código de Processo Civil, sendo inviável o conhecimento
do recurso especial por esse fundamento.
Ademais, o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II -
I, do Código de Processo Civil
Art. 373,
O recurso afirma que o acórdão desconsiderou a regra de distribuição do
ônus da prova ao exigir da concessionária diligências e dispensar o autor de
apresentar os documentos previstos no regulamento municipal.
O acórdão recorrido registrou que a própria ré, em contestação,
reconheceu a obrigação de diligenciar a verificação dos requisitos para a
transferência. Aplicou-se a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no
Documento eletrônico VDA54715288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: aee7db2e-ea88-43b8-b156-5f79461010b0

§§ 1o e 2o, do CPC, considerando a inversão do ônus da prova em favor
art. 373,
do consumidor (CDC,
o, VIII) e o acesso exclusivo da concessionária, como
art. 6
administradora do cemitério, aos registros, ao controle de sepultamentos, a
eventuais débitos e às demais informações da sepultura.
Verifica-se, assim, que a recorrente não infirma os fundamentos do
acórdão, insistindo em alegação genérica de contrariedade ao
I, do CPC, o
art. 373,
que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do óbice da Súmula n. 284
do STF.
III - Arts. 114 e 115, do Código de Processo Civil
A recorrente alega que a determinação de transferência em favor de
terceiro (Oliva Clarinda Carmo) que não integrou a lide configuraria litisconsórcio
necessário não formado, com consequente nulidade da sentença.
A alegação não merece acolhida.
A questão relativa à existência de eventual litisconsórcio necessário não
foi objeto de apreciação pelo Colegiado de origem.
Ademais, verifica-se que a recorrente não provocou o
prequestionamento da matéria nos embargos de declaração opostos às fls. 271-
275 cujas razões se limitaram a: (i) alegar violação à regra de distribuição do ônus
da prova, com fundamento no
I, do Código de Processo Civil; (ii)
art. 373,
sustentar negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, à luz
dos arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; (iii)
invocar ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF,
o); (iv) afirmar
art. 2
julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo
Civil; e (v) apontar obscuridade quanto ao termo inicial do prazo de 30 dias para
cumprimento da obrigação.
Incidem, assim, no particular, os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
Documento eletrônico VDA54715288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: aee7db2e-ea88-43b8-b156-5f79461010b0

IV - Arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil
O recorrente alega julgamento
por suposta determinação de
extra petita
transferência sem cobrança de tarifa, apesar da ausência de pedido específico de
gratuidade na inicial.
Todavia, o acórdão não concedeu gratuidade, mas reconheceu a
inexigibilidade da tarifa instituída pelo Decreto
para contratos
39.094/2014
anteriores à sua vigência, com fundamento no princípio da irretroatividade (CF,
o, XXXVI), e na inexistência de previsão de tarifa no Decreto
art. 5
3.707/1970
vigente à época da contratação.
Configura-se, assim, a deficiência das razões recursais, por ausência de
correlação jurídica entre a tese deduzida e o fundamento decisório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: aee7db2e-ea88-43b8-b156-5f79461010b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.619.973 / RJ
Número Registro: 2024/0145973-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01016525720208190001 202424500921
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA RIO PAX S/A
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
AGRAVADO
: OLIVAL JOSE DO CARMO
ADVOGADO : MÁRCIA CRISTINA GUIMARÃES LIMA - RJ087753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: ff1a50a7-2ba6-4616-8d13-822b7c53fdc3